Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726601-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI APELADO: EDUARDO STOCKLER TOGNETTI DECISÃO RECEBIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO AGRAVO INTERNO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão desta Relatoria que, no recurso de apelação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela apelante, Maria Clemes Santos Menegassi. Aplicando-se o princípio da fungibilidade, recebo o agravo de instrumento anexado em ID 25129741 como agravo interno. Determino à secretaria que faça as anotações pertinentes no sistema. Intime-se o agravado/apelado para contrarrazões ao agravo interno no prazo legal de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator